Tribunal: TJPA
Processo: 0801840-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801840-79.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: TINA TELMA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE PARA APRESENTAR MEMORIAL DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO – ART. 524 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,com expresso pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Município de São Geraldo do Araguaia
, em face da decisão exarada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia,que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Processo nº 0000357-80.2010.8.14.0125), tendo como exequente
Tina Telma Pereira da Sil
va, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os valores apresentados pela autora, determinando a expedição de RPV. Vejamos:

“(...) Analisando os autos, especialmente o processo de conhecimento, cuja sentença foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça,
nota-se que os cálculos apresentados estão em consonância com o julgado.

A planilha deve descriminar cada um dos valores originais, bem como índices de correção e dos juros, nos moldes determinado pela sentença com força de trânsito em julgado.

Acerca da impugnação de cálculos na execução em face da fazenda pública temos a dicção da lei:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1
o
A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos
arts. 146
e
148
.

§ 2
o
Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Assim a Fazenda Municipal não apresentou seus cálculos, onde poderia descriminar os valores que entende correto, como era ônus seu.

Isto posto, na forma do art. 535, §2º, do CPC
, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇO
ao cumprimento de sentença, porque o título que o fundamenta é líquido, certo e exigível.

Homologo os valores apresentados as 112/113, determinando a expedição de RPV.

Deixou de condenar em custas.

Condeno o município em honorários no valor de 10% no valor da causa, observando o limite global de 20%. (...)”

A decisão agravada mostra que o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a impugnação sob o fundamento que seria ônus do executado apresentar memória de cálculo do valor que entender devido.

Em suas razões recursais o agravante alegou na sua impugnação que o exequente, ora agravado, deixou de apresentar memória de cálculo descriminada apta a iniciar o processo executivo, devendo o memorial de cálculo possibilitar a compreensão do método utilizado sob pena de impedir a plena defesa.

Ao final pugnou liminarmente a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e no mérito, que seja o recurso provido, reformando a decisão agravada.

Proferi decisão interlocutória deferindo o efeito suspensivo, conforme Id. 8402951.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 9268579).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 9439009).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

No presente recurso pugna o agravante pela reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e que determinou a expedição de RPV.

De plano, verifico que assistir razão ao agravante, uma vez que a parte agravada deixou de cumprir os requisitos formais do requerimento de cumprimento de sentença, previstos no art. 524 do CPC.

Nota-se que a exequente não juntou memorial de cálculo discriminando a evolução do cálculo, informando de que maneira chegou ao valor do débito em execução, o qual deveria ter informado o valor dos juros, correção monetária e respectivas taxas:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível”.

Nota-se que a lei processual se refere aos cálculos dos quais resulta o valor exequendo, indicando o dispositivo legal ora analisado que o exequente está dispensado de juntar com o requerimento um memorial descritivo de cálculos, mas não de indicar como chegou ao valor do cumprimento de sentença.

Dessa forma, deve indicar o índice de correção monetário adotado (II), os juros aplicados e as respectivas taxas (III), o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados (IV), a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso (V) e a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados (VI).

A necessidade de realização desse detalhamento é bem oportuna e privilegia, em última análise, a observância do contraditório, uma vez que o executado terá acesso a todos os dados e critérios utilizados para atualização da dívida, podendo impugná-los pela via processual cabível. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR REQUERIDA PELO AGRAVANTE, BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO QUE COMPETE À EXEQUENTE
. CONTADOR QUE, COMO AUXILIAR DO JUÍZO, TEM O ENCARGO DE VERIFICAR OS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO PARA AVALIAR QUANTO À CAPACIDADE DA EXEQUENTE ELABORAR, OU NÃO, O CÁLCULO NECESSÁRIO À DEFLAGRAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pedido de remessa ao contador judicial indeferido pelo juízo a quo. Art. 534 do CPC; 2. Nos processos onde a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida e dependendo a apuração do valor apenas de cálculo aritmético, será solicitado que o próprio interessado apresente memória atualizada do crédito, inclusive se o assistido for beneficiário de gratuidade de justiça. Tratamento diferenciado ao patrocinado pela Defensoria Pública que não é razoável; 3. Órgão dotado de recursos materiais capazes de atender a regra processual. Precedentes; 4. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00190054220198190000, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 29/05/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Pois bem, sem delongas, e num juízo perfunctório, próprio do presente recurso, vislumbro que assiste razão ao ora agravante, consoante destacado pelo Nobre Desembargador Relator, haja vista que, dá análise dos documentos anexados aos autos, observo que a exequente não apresentou memorial de cálculo detalhado, restando ausentes, de forma clara e objetiva, os valores apurados mês a mês, não sendo, a meu ver, suficiente a simples citação de índices.
Nesse sentido, com intuito
de garantir o pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa por parte do executado/agravante, resta evidente a necessidade de reforma da decisão, para que seja determinado à agravada que apresente memória de cálculo discriminada, conforme determina o art. 534, do CPC. (...)”

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento
no mérito,
dou-lhe provimento
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/08/2022